Tribunal: TJBA
Processo: 0001143-27.2005.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001143-27.2005.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Antonio Jose Batista Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Execução fiscal. IPTU. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/80. Tema 566/STJ. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de IPTU ajuizada em 2005. O prazo de um ano de suspensão do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguindo-se automaticamente o quinquênio prescricional (Tema 566/STJ). A nulidade por ausência de intimação no procedimento do art. 40 da LEF exige demonstração concreta de prejuízo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. Basta a primeira tentativa frustrada de citação para deflagrar o procedimento do art. 40 da LEF, não se exigindo o exaurimento das demais modalidades citatórias. Inaplicável a Súmula nº 106/STJ quando a paralisação decorre da inércia do exequente, e não de morosidade judicial. Consumada a prescrição intercorrente, seja pelo marco da ciência da certidão negativa em 2010, seja pela decisão formal de suspensão em 2015, impõe-se a manutenção da sentença. Recurso improvido.